Tribunal: CARF
Processo: 15588.720776/2021-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO.
Nos termos dos arts. 5o e 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias contínuos, contados da data da ciência da decisão, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). SÚMULA CARF No 110.
Considera-se válida a intimação efetuada por meio eletrônico no domicílio tributário do sujeito passivo, conforme o art. 23, III, a, do Decreto no 70.235/72. Nos termos da Súmula CARF no 110 é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720776/2021-04
ACÓRDÃO
3101-004.305 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO.
Nos termos dos arts. 5o e 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias contínuos,
contados da data da ciência da decisão, excluindo-se o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). SÚMULA CARF No
110.
Considera-se válida a intimação efetuada por meio eletrônico no domicílio
tributário do sujeito passivo, conforme o art. 23, III, "a", do Decreto no
70.235/72. Nos termos da Súmula CARF no 110 é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.305 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720776/2021-04
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MUNÍCIPIO DE MEDEIROS NETO
contra acórdão da DRJ que manteve o auto de infração lavrado em seu desfavor no valor de R$
1.779.711,32, referente a divergência de contribuição de PIS/PASEP.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática, bem como os
fundamentos da impugnação apresentados pelo contribuinte, adoto o seguinte excerto do
relatório da DRJ (e-fls. 480/488):
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor do Interessado
acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 16-27 e anexos, por
intermédio da lavratura do(s) Auto(s) de Infração abaixo relacionado(s) (fls. 2-12):

Conforme o Relatório Fiscal, o(s) Auto(s) de Infração foram lavrados em
decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da
ação fiscal:
1 - OBJETIVO • Este Relatório Fiscal (termo de verificação fiscal) é parte integrante
do Processo Administrativo Fiscal (PAF) acima referido e tem por objetivo a
narrativa das ocorrências de fatos geradores de contribuições para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, nos termos da Lei n* 9.715
de 25/11/1998, em atenção ao devido processo legal, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, a propiciar a adequada análise
do crédito tributário e a lhe conferir os atributos de certeza e liquidez, essenciais à
eventual execução fiscal. Contém os fundamentos legais da exação, os quais
poderão constar no próprio corpo deste Relatório ou mediante remissão a um de
seus anexos.
• O contribuinte foi submetido a este procedimento fiscal sob o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF) n* 05.1.01.00-2021-
00265-2, código de acesso n* 18816841, com o propósito de identificar
divergências entre a informação da contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre
as receitas correntes arrecadadas e sobre as transferências correntes e de capital
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.305 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720776/2021-04
3
recebidas, conforme o Demonstrativo Mensal da Receita Orçamentária (Anexo
06) encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia -
TCM/BA, e a informação prestada à Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil - RFB, por meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF.
2 - DA AÇÃO FISCAL • O contribuinte foi regularmente intimado em 23/04/2021,
data da ciência, mediante aviso de recebimento -AR, do Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, em anexo, marco que determina o fim da
espontaneidade.
• Por meio desse Termo o ente federativo (a prefeitura) foi intimado a apresentar,
entre outros documentos, balancetes orçamentários mensais de despesa e de
receita, documentos dos prefeitos e informações por escrito da execução ou não
por parte do contribuinte de transferência de recursos a outras entidades públicas
de direito público (autarquia e fundações públicas).
• Vale ressaltar que, com a intenção exclusiva de recepcionar a documentação e
informações/esclarecimentos enviados pelo contribuinte, cadastrou-se o e-Dossiê
n* 10271.187728/202133. Assim, a documentação solicitada durante a
fiscalização, bem como os esclarecimentos, feitos por escrito pelo contribuinte,
devidamente assinados, acompanhados, quando foi o caso, dos respectivos
elementos probatórios, foram entregues à fiscalização no formato digital por
meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), através do referido e-Dossiê, nos
termos previstos no art. 2* e 3* da Instrução Normativa RFB n* 2.022, de
16/04/21.
Terminado o prazo para atendimento ao solicitado no TIPF e sem manifestação
por parte do contribuinte, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal - TIF 01, cuja
ciência ocorreu em 31/05/2021 mediante Aviso de Recebimento - AR.
• Em 10/06/2021 o contribuinte juntou ao processo (DCC) o Ofício N* 001/2021
(Anexo 01), pelo qual solicitou dessa fiscalização o Extrato do Conta Corrente dos
exercícios de 2015 a 2021 para sanar as pendências de declaração, e assim
regularizar-se junto ao órgão competente. Em 11/06/2021, por telefone, foi
explicado ao contribuinte que ele estava sobre procedimento fiscal e os
documentos solicitados pela fiscalização mediante termos de intimação deveriam
ser juntados ao processo eletrônico (DCC) constante nos termos. Em 26/06/2021,
parte dos documentos solicitados foram juntados ao DCC, tais como os
demonstrativos da receita orçamentária e os documentos do Prefeito do período
fiscalizado.
• Entre os documentos disponibilizados está uma Declaração datada de
30/06/2021 (Anexo 02) pela qual o contribuinte informa que no período entre
01/012017 e 31/12/2020 não efetuou transferência de recursos a outras
entidades públicas de direito público (autarquia e fundações públicas).
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.305 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720776/2021-04
4
• Em consulta realizada na base de dados da Receita Federal, para o período de
01/01/2017 a 31/12/2019, verificou-se a existência de documentos de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com código de receita 3703 (PIS/Pasep -
pessoa jurídica de direito público) com valores de débitos mensais superiores ao
valor mensal declarado em DCTF, conforme demonstrado na planilha abaixo. O
contribuinte foi intimado, por meio do TIF n* 03 a retificar as DCTF, visando sanar
erro de fato, nos termos dos artigos 16 e 18 da Instrução Normativa 2005/2021.
Por meio do Item 01 da Declaração de 21/10/2021 (Anexo 03) o contribuinte
informou à fiscalização que não realizaria a retificação das DCTF, razão pela qual
as diferenças a maior de recolhimento em DARF (sobras de recolhimento) não
foram consideradas no lançamento para abatimento do débito apurado, podendo
ainda o contribuinte pedir restituição ou compensar os valores excedentes em
período posterior ao fiscalizado.
• O contribuinte também informou nessa mesma Declaração (Anexo 03), no item
07, que não impetrou ações judiciais contra a União relacionadas às contribuições
previdenciárias e PASEP.
• Para facilitar o entendimento quanto aos documentos lavrados no curso do
procedimento fiscal, segue abaixo a relação dos termos lavrados durante o
procedimento fiscal, em ordem cronológica da ciência pelo contribuinte.
• Informe-se que toda a documentação entregue à fiscalização pelo contribuinte
foi juntada em formato digital no Dossiê de Comunicação com o Contribuinte -
DCC, N* 10271.187728/2021-33, criado para essa finalidade.
3 - DO FUNDAMENTO LEGAL • A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
dos entes públicos em geral, bem como algumas de suas regras específicas, estão
estabelecidas na Lei n* 9.715, de 1998.
• Assim, são bases de cálculo mensais do PIS/PASEP as receitas correntes
arrecadadas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas,
as receitas de transferências correntes recebidas e as receitas de transferências
de capital recebidas, deduzidas as transferências voluntárias, ou seja, valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. Sobre essa base de cálculo aplica-se o percentual
de um porcento (1%) para o cálculo da contribuição do PIS/PASEP.
Ao julgar a Impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ a julgou
improcedente, mantendo o crédito tributário lançado, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2019 NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida
a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.305 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720776/2021-04
5
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
MUNICÍPIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTE POLÍTICO.
REPRESENTAÇÃO.
O sujeito passivo da obrigação previdenciária, no âmbito municipal, é o próprio
Município.
Os municípios têm personalidade jurídica, sendo representados no Processo
Administrativo Fiscal pelo Prefeito ou procurador municipal.
PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito público
interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Integram as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de
capital recebidas pelo município para fins de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep: (i) as receitas financeiras auferidas por Município, em decorrência da
remuneração de depósitos bancários, de aplicações de disponibilidade em
operações de mercado e de outros rendimentos oriundos de renda de ativos
permanentes; (ii) as transferências decorrentes de convênios; (iii) as
transferências, ordinárias e complementares, oriundas do FUNDEB (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação), FMS (Fundo Municipal de Saúde), FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do FNAS (Fundo Nacional de
Assistência Social Fundo de Saúde).
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998 devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP. Transferências
constitucionais/legais, sem caráter voluntário, como as transferências do SUS -
Sistema Único de Saúde, não se enquadram nesse dispositivo.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Não
sendo considerados eficazes argumentos em abstrato e negativas amplas e
genéricas.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.305 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720776/2021-04
6
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. APLICABILIDADE. MULTA
QUALIFICADA - PRÁTICA REITERADA.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DENECESSIDADE.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento não têm competência para
apreciar elementos constantes de impugnação relativos à representação fiscal
para fins penais, por se tratar de ato informativo e obrigatório do servidor que
tomar conhecimento de fato que, em tese, caracteriza ilícito penal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirmou que o Recurso seria tempestivo, eis
que apesar de o Município ter sido cientificado em 02/08/2022, os advogados que apresentaram
impugnação não teriam sido intimados da decisão da DRJ, razão pela qual, requer-se o
conhecimento do presente recurso.
No mérito, o recorrente reitera as suas razões de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira relatora.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.305 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720776/2021-04
7
Do Conhecimento do Recurso.
Inicialmente, tem-se que o recurso voluntário não merece ser conhecido, eis que é
intempestivo. Senão, vejamos.
Em consonância com o que preveem os arts. 5o e 33 do Decreto no 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se da sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia de
vencimento.
No presente caso, verifica-se que o contribuinte teve ciência do acórdão recorrido
no dia 02/08/2022 (terça-feira), conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 506),
por intermédio de seu representante legal, Adalberto Alves Pinto:

Assim, o prazo para interposição do recurso voluntário iniciou-se em 03/08/2022
(quarta-feira) e findou-se em 01/09/2022 (quinta-feira). No entanto, o recurso voluntário somente
foi protocolado em 13/09/2022 (terça-feira), quando já transcorrido o prazo legal.
Portanto, o recurso é manifestamente intempestivo.
Quanto ao argumento do Recorrente de que a intimação deveria ter sido
encaminhada aos advogados que apresentaram a impugnação, cumpre salientar que de acordo
com o art. 23 do Decreto 70.235/72, a intimação deve ser realizada por meio eletrônico, no
domicilio tributário do sujeito passivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.305 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720776/2021-04
8
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)II - por
via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)III - por meio eletrônico, com
prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)a)
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)§ 1o Quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita
por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)I - no endereço
da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)II -
em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)III - uma única vez, em órgão da imprensa
oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Ademais, este Tribunal Administrativo possui entendimento sumulado, de
observância obrigatória, dado o seu caráter vinculativo, de que não é possível a realização de
intimações em endereços de advogados dos sujeitos passivos no processo administrativo fiscal.
Conforme súmula CARF no 110, in verbis:
Súmula CARF no 110 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Dessa forma, entendo que é intempestivo o presente Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário, ante a sua
intempestividade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.305 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720776/2021-04
9

Fl. 543
DF CARF MF
Original